Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-78.2022.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013609-78.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), P. L. F. D. O. - CPF: 095.550.711-10 (EMBARGADO), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), DENNESS RHOBBSONN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.475.581-42 (EMBARGADO), DENNESS RHOBBSONN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.475.581-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com TEA, reembolso integral de despesas e limitação de coparticipação a duas mensalidades.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão ao determinar reembolso integral mas citar jurisprudência sobre limitação ao valor de tabela; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da inexistência de dano moral indenizável; (iii) saber se existe obscuridade sobre a possibilidade de cobrança de saldo remanescente de coparticipação.

III. Razões de decidir:

3. Não há contradição interna no acórdão, que distinguiu adequadamente as hipóteses de reembolso integral (ausência de profissionais na rede credenciada) da limitação ao valor de tabela (opção do consumidor por profissional não credenciado).

4. Inexiste omissão sobre danos morais, pois o acórdão fundamentou expressamente sua configuração pela negativa indevida de cobertura que causou angústia e sofrimento aos genitores do menor.

5. Não há obscuridade sobre coparticipação, sendo o acórdão claro ao vedar a cobrança de saldo remanescente além do limite de duas mensalidades, com base em precedente do próprio Tribunal.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, registrada sob o nº 1013609-78.2022.8.11.0002, ajuizada por PEDRO LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA.

O acórdão (ID. 315422391) negou provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a custear o tratamento multidisciplinar indicado para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com metodologia ABA, arcar com reembolso de R$ 6.400,00, pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e limitar a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano, fundamentando-se na Resolução Normativa ANS nº 539/2022, na abusividade da negativa de cobertura e na configuração de danos morais in re ipsa.

A UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs os presentes aclaratórios (ID. 317877381) alegando erro material e contradição no acórdão sob o argumento de que foi determinado reembolso integral das despesas mas utilizou-se jurisprudência que prevê limitação ao valor de tabela mesmo quando há indisponibilidade de profissionais na rede credenciada; omissão por não ter se manifestado sobre a inexistência de ato ilícito e dano indenizável conforme recente entendimento do STJ; e obscuridade por não ter esclarecido a possibilidade de cobrança do saldo remanescente de coparticipação em mensalidades futuras respeitando o limite de duas mensalidades até quitação total do débito.

Postula pelo acolhimento dos embargos para determinar que o reembolso seja limitado ao valor de tabela praticado pela operadora, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e esclarecer que está autorizada a cobrança do valor remanescente da coparticipação nas mensalidades vincendas.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 320689883) pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios alegados, sustentando que a busca por tratamento fora da rede credenciada decorreu da negativa expressa da operadora e não de opção do consumidor, e que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, requerendo aplicação de multa.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento dos aclaratórios (ID. 323155855), considerando que a decisão analisou adequadamente todos os pontos apontados como vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de erro material, contradição, omissão e obscuridade no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações da embargante não se amoldam aos vícios ensejadores dos embargos de declaração, constituindo, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada contradição entre determinar reembolso integral e citar jurisprudência sobre limitação ao valor de tabela, constata-se que não há contradição interna no acórdão. O julgado foi claro ao distinguir as situações: o reembolso integral foi determinado especificamente porque não havia profissionais especializados disponíveis na rede credenciada da operadora, conforme expressamente consignado no acórdão ao afirmar que "as apelantes não comprovaram a existência de profissionais especializados em sua rede credenciada aptos a realizar o tratamento prescrito" e que "a limitação de reembolso de despesas médicas ao preco de tabela do plano de saúde tem aplicação apenas nas hipóteses de opção do consumidor por equipe médica não credenciada. No caso, a contratação dos serviços não foi por opção do consumidor mas em razão da inexistência de credenciamento dos profissionais especializados na rede da operadora".

Importante destacar que "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022). No presente caso, não se verifica contradição interna, mas sim fundamentação coerente que distingue adequadamente as hipóteses de reembolso conforme a jurisprudência aplicável.

No que tange à alegada omissão sobre a inexistência de dano moral indenizável, depreende-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, fundamentando expressamente a configuração dos danos morais ao consignar que "a negativa de cobertura do tratamento essencial para o menor portador de TEA, obrigando seus genitores a arcarem com os custos do tratamento e a buscarem o Judiciário para garantir um direito contratual, causou evidente angústia e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano". Cumpre esclarecer que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Relativamente à alegada obscuridade sobre a cobrança de saldo remanescente de coparticipação, resta demonstrado que o acórdão foi suficientemente claro ao estabelecer que "a Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT já decidiu que não há fundamento legal ou contratual para a cobrança de saldo remanescente ou residual ultrapassado o limite fixado de duas mensalidades, pois tal prática onera desproporcionalmente o consumidor", concluindo que "correta a sentença ao limitar a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado". A decisão foi expressa ao vedar a cobrança do saldo remanescente, não havendo obscuridade a ser sanada.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração não se destinam ao fim pretendido pela embargante, que busca, em verdade, a modificação do julgado mediante rediscussão de matéria já apreciada e decidida. Convém rememorar que "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, constata-se que "o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018), sendo certo que "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida" (EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração por ausência dos vícios alegados, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025